Tribunal: TJSP
Processo: 2273296-76.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO – MERO INCONFORMISMO DOS EMBARGANTES EM FACE DO JULGAMENTO – INVIÁVEL A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO, APENAS EXCEPCIONALMENTE ADMITIDA NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUANDO AUSENTES OS VÍCIOS ENUMERADOS PELO ART. 1.022 DO CPC. - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000520011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2273296-76.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Araras, em que são embargantes
IVAN EDUARDO DE OLIVEIRA ZURITA e SIMONE MOURÃO ZURITA, é
embargado SÃO JOSÉ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO 75 LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração Cível no 2273296-76.2019.8.26.0000/50000 - Araras - Voto no 29.432
F
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2273296-76.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 29.432
EMBARGANTES: IVAN EDUARDO DE OLIVEIRA ZURITA E SIMONE MOURÃO
ZURITA
EMBARGADO: SÃO JOSÉ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO 75 LTDA.
COMARCA DE ARARAS - 1a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: RODRIGO PERES SERVIDONE NAGASE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ERRO
MATERIAL
NÃO
DEMONSTRADO

MERO
INCONFORMISMO
DOS
EMBARGANTES EM FACE DO JULGAMENTO INVIÁVEL A
MODIFICAÇÃO
DA
DECISÃO,
APENAS
EXCEPCIONALMENTE ADMITIDA NO JULGAMENTO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUANDO AUSENTES OS
VÍCIOS ENUMERADOS PELO ART. 1.022 DO CPC. -
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelos agravantes IVAN EDUARDO DE OLVEIRA ZURITA e SIMONE
MOURÃO ZURITA ao v. Acórdão de fls. 531/536, sob a alegação de
que a decisão teria incorrido em erro material, na medida em que o
processo autuado sob o no 1005746-48.2019.8.26.0038 já estava
sentenciado, daí a prevenção da 3a Vara Cível da Comarca de Araras-
SP para conhecer e decidir acerca das questões sobre posse e
propriedade do imóvel objeto da controvérsia.
É o relatório.
Não há razão a justificar o acolhimento dos
presentes aclaratórios, pois, ao contrário do alegado, não há erro
material da decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração Cível no 2273296-76.2019.8.26.0000/50000 - Araras - Voto no 29.432
F
A dúvida suscitada pelos ora embargantes nos
autos no 1005746-48.2019.8.26.0038, com fundamento no art. 198
da Lei de Registros Públicos, tinha por escopo dirimir a viabilidade
do pedido extrajudicial de usucapião do imóvel, em razão da Nota de
Devolução no 426/19 emitida pelo Oficial do Cartório de Registro de
Imóveis de Araras, sendo certo que a sentença juntada a fls. 31/32
nada examinou a respeito do mérito da presente controvérsia,
limitando-se a reconhecer a existência de litígio a ser solucionado no
âmbito judicial, daí não incidir como causa de alteração da
competência por conexão.
Ademais, referido procedimento também é
posterior ao ajuizamento da ação possessória em questão, na medida
em que distribuído em 06/09/2019, prevalecendo, a fortiori, a
prevenção da 1a Vara Cível de Araras-SP, nos termos do art. 59, do
CPC, tal como expressamente consignado pela correta decisão
embargada.
Na verdade, o que se colhe das razões dos
embargos de declaração é a irresignação dos agravantes ante o
desprovimento do recurso, situação que, nos estreitos limites do art.
1.022 do CPC, não justifica o acolhimento dos embargos de
declaração, notadamente porque a Turma Julgadora examinou de
forma clara e coerente todos os fundamentos devolvidos ao
conhecimento do Tribunal na espécie.
Importante ressaltar que os Embargos de
Declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou
corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Embargos de Declaração Cível no 2273296-76.2019.8.26.0000/50000 - Araras - Voto no 29.432
F
em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio
artigo 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie
recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses
vícios do ato decisório, e não para que se adequar a decisão ao
entendimento da embargante, nem para o acolhimento de pretensões
que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão
de matéria já resolvida (cf. EDcl no MS 22.724/DF - rel. Min. Mauro
Campbell Marques - Primeira Seção - DJe 14/03/2017).
Acrescenta-se, nesse sentido, o “descabimento do
chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação
jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o
enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'” (STJ - REsp
1584404/SP - rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino - Terceira Turma - DJe
27/09/2016).
Por tais motivos é que se evidenciam o conteúdo
e os contornos nitidamente impróprios dos embargos opostos, cuja
rejeição se impõe. É o quanto já se havia decidido anteriormente nos
E.D. no 2269305-92.2019.8.26.0000/50000, cujas razões aqui se
reproduzem face à identidade dos fundamentos lançados pelos
embargantes.
Ante o exposto, rejeitam-se os aclaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator